Tribunal: STF
Processo: Rcl 59837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.



1. Consta das informações prestadas pela origem que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luís Henrique de Ramos, contra decisão proferida nos Autos 1028659- 14.2022.4.01.3800, em trâmite perante a 3ª Vara Fedral Criminal da SSJ de Belo Horizonte/MG, em que se alega afronta à Súmula Vinculante 14.



2. O autor alega que sua defesa constituída solicitou acesso ao material probatório desde o início da ação penal e teve todos os seus pedidos indeferidos até o presente momento. Sustenta que “não se tem informação segura se o MPF teve o acesso às mesmas informações que a defesa, tratando-se de mais um expediente de violação à paridade de armas e filtragem do conhecimento obtido pela acusação.” Requer, liminarmente, “seja determinada, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a juntada de todo o acervo probatório, determinando que, após a juntada das provas, seja deferida a devolução do prazo para que as defesas possam complementar as suas respectivas respostas à acusação, sob pena de incorrer a autoridade nos crimes previstos nos arts. 32 [3] e 33 [4] da Lei nº 13.869/19 (LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE)”.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “BALAIO DE PALHA”. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



5. É o relatório. Decido.



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. A controvérsia posta nos autos é saber se o advogado do autor teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Como relatado, o autor alega não ter informações seguras se o MPF teve acesso às mesmas informações que a defesa, e sustenta violação à paridade de armas.



9. Das informações prestadas, verifica-se que o advogado do autor teve habilitação nos autos deferida e acesso a todos os documentos constantes dos autos, senão vejamos:



          PRIMEIRO, TODAS AS PEÇAS CITADAS PELA DEFESA SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE JUNTADAS NAS DUAS AÇÕES PENAIS CONEXAS, OU SEJA, TANTO NA AÇÃO PENAL 1019347-82.2020.4.01.3800 que está conclusa para sentença, quanto na 1028659-14.4.01.3800 em que é apurado o delito de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa e se encontra aguardando decisão do STJ acerca da realização da audiência. 



          Como nesta reclamação a defesa se referiu à ação penal 1028659-14.4.01.3800, embora seja o advogado também o procurador do réu na outra ação conexa, passo aqui a citar os ids desta ação, esclarecendo que nesta ação a documentação foi integralmente juntada com a denúncia: (...)



          Esclareço, ainda, que inúmeras outras informações policias e relatórios de inteligência financeira constam dos autos, estando TODA a prova disponível e acessível à defesa, consoante reiteradamente afirmado por esta magistrada, seja nos próprios autos ou nas informações prestadas ao TRF6 e ao STJ, onde a defesa reitera sua manifestação produzida nesta reclamação. No caso dos áudios das interceptações telefônicas, algumas foram baixadas nos autos, como o áudio relativo às informações policiais 131 e 136/2021 , baixados na ação conexa id 844230587, contudo, grande parte não pôde ser baixada por indisponibilidade do sistema PJE, que não aceita arquivos muito grandes. Porém, TODO O MATERIAL SE ENCONTRA ACAUTELADO EM JUÍZO e disponível à parte, como tem conhecimento o causídico. Apenas é solicitado que ele traga um HD até a secretaria, devido ao tamanho dos arquivos e o espelhamento será providenciado pela equipe de informática do Tribunal. Registro também que consta certidão nos autos de que todas as interceptações foram encaminhadas pela Polícia Federal à secretaria do juízo.[...].



10. De modo que não há descumprimento da Súmula Vinculante 14. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator